Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015001-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IOLANDA DA SILVA CORREA - CPF: 632.849.361-49 (APELADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO CORREA - CPF: 582.030.011-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ADILSON ANTONIO CORREA - CPF: 582.030.011-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADILSON ANTONIO CORREA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

A suspensão no fornecimento de energia elétrica precedida da respectiva notificação configura exercício regular de direito da Concessionária.

A alteração substancial da sentença impõe a redistribuição do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para condenar a ré em R$15.000,00 de reparação, a ser dividido entre os autores, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar da sentença, e determinar, em virtude da sucumbência recíproca, que cada parte arque com 50% dos respectivos ônus, fixando-se a verba honorária em 20% do valor da condenação,
porém
suspenso o pagamento em relação aos autores em razão deles serem beneficiários da justiça gratuita
.

A apelante aduz que a suspensão do fornecimento da energia elétrica dos apelados decorreu do inadimplemento de faturas regulares de consumo e que, por conseguinte, não há direito à indenização por danos morais, os quais nem sequer foram comprovados.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões, os apelados pleiteiam o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelados ingressaram em juízo sob a alegação de que em 25-05-2018 tiveram desligada a energia elétrica na sua unidade consumidora em virtude do inadimplemento de fatura. Buscam indenização por danos materiais e morais.

O feito foi julgado procedente para condenar a ré a pagar R$15.000,00 de reparação moral.

A suspensão do serviço foi realizada em razão do inadimplemento da fatura com vencimento em 04-05-2018, a qual somente foi quitada depois da suspensão do fornecimento da energia.

Sobre a exigência da notificação prévia do consumidor a respeito do ato, verifica-se que constou na respectiva conta o aviso de “ATENÇÃO”, informando-o da possibilidade de corte (ID. 160716676).

Confira-se o artigo 173 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL:

Seção IV

Da Notificação

Art. 173.
Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade consumidora
, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve observar as seguintes condições: Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012:

I -
a notificação seja escrita, específica e com entrega comprovada ou,
alternativamente, impressa em destaque na fatura
, com antecedência mínima de
:"

a) 3 (três) dias, por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

b)
15 (quinze) dias, nos casos de inadimplemento
.

Assim, como a interrupção da energia só ocorreu em 25-5-2018 foi observado o prazo estabelecido pela Resolução.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA
ELÉTRICA. PEDIDO DE BALCÃO. PARCELAMENTO DE
FATURAS
EM ATRASO E RESTABELECIMENTO DO
FORNECIMENTO
DO SERVIÇO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA ANTERIOR COM PAGAMENTO PARCIAL.
FATURAS
ATUAIS TAMBÉM EM ABERTO. DÉBITO EXISTENTE.
NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA PELA RÉ, VEICULANDO
AVISO
DE DÉBITO EM DIVERSAS
FATURAS
.
INADIMPLÊNCIA DO ACORDO DE CONHECIMENTO DA AUTORA QUE SOMENTE PROCUROU SOLUCIONAR O PROBLEMA APÓS A
SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO
DO SERVIÇO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. LIBERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGO 118, RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO NA VIA JUDICIAL.
SUSPENSÃO
DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO NEGATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DE VÁRIOS MESES POSTERIORES À FORMALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO PROVIDO.

(Recurso Cível, No 71010479715, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 24-06-2022). (Sem destaque no original).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA
ELÉTRICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ANTE O CORTE NO
FORNECIMENTO

DE
ENERGIA
ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÍVIDA ANTERIOR. PAGAMENTO PARCIAL.
FATURAS
ATUAIS TAMBÉM EM ABERTO. DÉBITO EXISTENTE.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA REALIZADA DE FORMA ADEQUADA PELA RÉ, VEICULANDO
AVISO

DE DÉBITO EM DIVERSAS
FATURAS
.
SUSPENSÃO
DO SERVIÇO QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, ANTE A INADIMPLÊNCIA DE VÁRIOS MESES POSTERIORES AO PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(Recurso Cível, No 71009245416, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 23-04-2020). (Sem destaque no original).

Apelação Cível. Responsabilidade Civil.
Suspensão
do
Fornecimento
de
Energia
Elétrica por Falta de Pagamento. Art. 37, §6o, do CDC e art. 14 do mesmo diploma consumeirista. Prévia
Notificação
. Dano Moral. Inocorrência devido às peculiaridades do caso concreto.
Art. 173 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. A própria Resolução Normativa da ANEEL no artigo supracitado possibilita que o
aviso

prévio seja feito na própria
fatura
dos meses subseqüentes, que por óbvio não tomou conhecimento o autor. Dessa forma, verifica-se que a própria desídia do autor em não procurar, de forma imediata, outros meios para efetuar o pagamento das
faturas

de
energia
elétrica (mesmo após ter percebido três meses de atraso no envio), foi o que deu causa ao alegado aborrecimento
. Ademais, a parte autora não faz prova mínima de suas alegações, apenas fazendo menção que contatou com seus representantes em várias oportunidades, mas sem mencionar qualquer número de protocolo das ditas ligações. Assim, tenho que a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
elétrica decorreu do exercício regular de um direito, não fazendo juz a parte autora a indenização. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.

(Apelação Cível, No 70074926577, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 22-02-2018). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE OS DÉBITOS VERIFICADA – LEGALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
As próprias faturas colacionadas pela autora junto à inicial indicam a existência de aviso de que “permanecendo em atraso os DÉBITOS ANTERIORES, já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.”
2. Logo, diferentemente do que entendeu o sentenciante, existe nos autos a comprovação de notificação prévia à suspensão dos serviços, que confere legalidade à medida perpetrada pela concessionária/ré, ante a falta de pagamento da fatura em atraso.
(N.U 1023060-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
para julgar improcedente a demanda e, por conseguinte, imputar os ônus de sucumbência integralmente aos autores. Fixo a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2o, do CPC), ficando ressalvada a inexigibilidade
de tais encargos em relação aos autores em razão deles serem beneficiários da justiça gratuita
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023